Tribunal: TJDFT
Processo: 0708579-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO.

1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.

2. Presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência é medida que se impõe.

3. Constatada a idoneidade das provas, além do quadro fático-jurídico apresentado nos autos de origem, mostra-se prudente manter a decisão que concedeu a tutela de urgência.

4. Agravo interno prejudicado.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.